Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-66.2014.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Fase de conhecimento - Atualização Monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001081-66.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada/apelante ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão parcialmente
modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001081-66.2014.8.26.0554 -Voto no
2
Referente à:
Apelação no 1001081-66.2014.8.26.0554.
Comarca de Santo André.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio
Apelantes e Apelados: Andreia dos Santos Ferreira e Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Voto no 36.382
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL
RE no 870.947/SE (tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema
905) Fase de conhecimento - Atualização Monetária e Juros de
mora Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC
Decisão parcialmente modificada.
Em cumprimento às r. decisões proferidas pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa?aos índices de
correção monetária e juros de mora?deve ser reexaminada pela Turma julgadora,
em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.
Neste contexto, a atualização monetária das parcelas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001081-66.2014.8.26.0554 -Voto no
3
atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores;
após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar da TR, diante do
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE.
De se registar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento entre
os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de correção
monetária, no período posterior à vigência da Lei?11.960/2009,?sendo que esta
Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal Federal.?
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o?RE no 870.947/SE, tema no 810.?
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a
decisão proferida no V. Acórdão de fls.363/367 (e adendo declaratório de fls.391),
adenquando-o ao o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo E.
Supremo Tribunal Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)